Tribunal: TJDFT
Processo: 0716565-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LEI No 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, praticado contra a saúde pública, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.

2. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343, é objetiva, ou seja, basta que os fatos tenham ocorrido nas dependências ou imediações dos locais previstos na norma, dentre eles os estabelecimentos de ensino ou hospitalares, como no caso dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.